Tribunal: STF
Processo: HC 266887
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE LESÃO CORPORAL E DE RESISTÊNCIA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006, 129 E 329 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.062.662.
Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, 129 e 329 do Código Penal. Foram apreendidos “26 [vinte e seis] pinos de cocaína (18g [dezoito gramas])”. 
Em primeiro grau o paciente foi absolvido e, após apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem condenou o paciente às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e de 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, 129 e 329 do Código Penal. A condenação transitou em julgado.
A defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 
Pugna, inicialmente, pela superação do óbice da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, “decisão ultra petita e violação da coisa julgada em matéria penal”, ao argumento de que o “Ministério Público, em apelação, limitou seu pedido à desclassificação do tráfico para o delito de uso, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e expressamente renunciou ao recurso quanto às absolvições pelos crimes de resistência e lesão corporal”, porém “o Tribunal de Justiça do Paraná, ignorando o princípio do tantum devolutum quantum appellatum (art. 599 do CPP), condenou o Paciente por todos os crimes, incluindo aqueles transitados em julgado para a acusação”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer a Defensoria Pública: 
1. O conhecimento do presente writ, com a superação da Súmula 691/STF, dada a flagrante teratologia da decisão coatora e do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná; 
2. A concessão de medida liminar para suspender a execução da pena imposta nos autos nº 0004531-73.2021.8.16.0196, com a expedição de alvará de soltura, até o julgamento final deste writ, se por al não estiver preso; 
3. No mérito, a concessão da ordem para: 
a) Anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná na parte em que condenou o Paciente pelos crimes de Resistência e Lesão Corporal, restabelecendo a absolvição de primeiro grau, em respeito à coisa julgada; 
b) Limitar a condenação referente à Lei de Drogas aos termos do pedido do Ministério Público, qual seja, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, com a consequente remessa ao Juizado Especial Criminal ou declaração de extinção da punibilidade, se for o caso.” 

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente